Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702815-79.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALISSON DE ANDRADE DRUMOND APELADO: ALISSON DE ANDRADE DRUMOND, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador